Tribunal: TJDFT
Processo: 0724768-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS TESTEMUNHAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA. POSSE NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se reconhece a nulidade por quebra da cadeia de custódia quando não demonstrado prejuízo concreto à confiabilidade da prova, sendo insuficiente a mera indicação de irregularidades formais, conforme orientação do CPP, arts. 158-A a 158-F, e precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de exame toxicológico ou papiloscópico quando o Magistrado fundamenta a desnecessidade da diligência, sobretudo quando tais exames são incapazes, por si sós, de infirmar as provas produzidas e quando o réu poderia tê-los apresentado de forma independente.
3. A materialidade do crime de tráfico de drogas se comprova por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, boletim de ocorrência e prova testemunhal colhida em juízo.
4. A autoria se confirma por depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos, corroborados por apreensão de droga fracionada em porções, de balança de precisão e de dinheiro em espécie, coincidente com o valor pago pelo usuário abordado pelos policiais.
5. A absolvição quanto aos crimes de posse de arma de fogo de uso restrito e munições de uso permitido impõe-se diante da ausência de provas suficientes de que o acusado detinha efetivo domínio ou conhecimento sobre os artefatos, sobretudo quando ocultos, inexistentes vestígios técnicos (exame papiloscópico) que vinculem o agente e quando subsistem dúvidas relevantes sobre a disponibilidade consciente dos objetos.
6. Na dosimetria relativa ao crime de tráfico, afasta-se a análise negativa da culpabilidade quando demonstrado que o réu não estava cumprindo pena ao tempo dos fatos, mantida, contudo, a valoração negativa dos antecedentes e a agravante da reincidência, impondo-se o redimensionamento da pena.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.